Tribunal: STF
Processo: HC 105614
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA À TESTEMUNHA DO ASSASSÍNIO. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA FAMÍLIA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. 


1. Se a liberdade do acusado está a dificultar a coleta dos elementos de convicção necessários ao alcance da verdade processual — notadamente quando a envolver indevida influência à prova testemunhal —, faz-se necessária a decretação da prisão preventiva. Noutras palavras: o risco de o acusado criar obstáculos para a coleta da prova é o bastante para a decretação da prisão preventiva, sob o título da conveniência da instrução criminal. 




2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme quanto à excepcionalidade do trancamento de ação penal pela via processualmente contida do habeas corpus. É que a via estreita do habeas corpus não se presta para a renovação de atos próprios da instrução criminal. 




3. A Carta Magna de 1988, ao cuidar do habeas corpus, pelo inciso LXVIII do art. 5º, autoriza o respectivo manejo “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção”. Mas a Constituição não pára por aí e arremata o seu discurso: “por ilegalidade ou abuso de poder”. De outro modo, aliás, não podia ser, pois ilegalidade e abuso de poder não se presumem; a presunção é exatamente inversa. Pelo que, ou os autos dão conta de uma violência indevida, de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade, ou de habeas corpus não se pode socorrer o paciente; ou seja, o indeferimento do habeas corpus não é uma exceção; exceção é o trancamento da ação penal à luz desses elementos interpretativos diretamente hauridos da Constituição. 




4. Ordem denegada.